Tribunal: STF
Processo: AI 173676
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS NA ENTRADA DE
MATÉRIA PRIMA IMPORTADA. ISENÇÃO. AGRAVO.
1.      No precedente referido na decisão agravada (RE
nº 115.966, a 1a. Turma do S.T.F. decidiu (DJU de 19.08.88,
Ementário nº 1511-06):
        "EMENTA: ICM. ISENÇÃO. MATÉRIA-PRIMA
IMPORTADA E PRODUTO INDUSTRIALIZADO, NÃO SE
COMUNICA A ETAPA ANTERIOR DA ENTRADA DA MATÉRIA-
PRIMA IMPORTADA, PARA O EFEITO DE O IMPOSTO
ENTÃO PAGO SEJA CREDITADO POR OCASIÃO DA SAÍDA
DO PRODUTO EM QUE ELA SE INCORPOROU.
NÃO HÁ, NO CASO, CUMULAÇÃO DE IMPOSTO, E,
PORTANTO, DE OFENSA A DISPOSTO NO ARTIGO 23, II,
DA CONSTITUIÇÃO, PORQUANTO, SE O ICM  É DEVIDO
NA PRIMEIRA ETAPA E NÃO O É NA SEGUNDA, NÃO PODE
EVIDENTEMENTE HAVER CUMULAÇÃO, CUJO PRESSUPOSTO
E QUE ALGO, SEM DEDUÇÃO SE INCORPORE A ALGO
MAIOR, O QUE NÃO OCORRE QUANDO ESTE INEXISTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO".
2.      Outros acórdãos, de ambas as Turmas, podem ser
mencionados no mesmo sentido: RR.EE. nos 205.832, 193.637,
125.106, AGRRE n  270.827.
3.      Adotados os fundamentos deduzidos nesses
precedentes, o presente Agravo fica, igualmente, improvido.